Tribunal: STF
Processo: CC 8315
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em demanda formalizada na Justiça especializada contra o Município de Descalvado (SP) (eDoc 13, fls. 1-6). 



    No processo originário, a parte, servidora pública municipal celetista, pretende que o seu empregador, o Município de Descalvado/SP, seja compelido ao pagamento de verbas relacionadas a licenças, avos não pagos referentes a 14º salário, avos não pagos referentes à evolução funcional pela via não acadêmica, FGTS, contribuição previdenciária, dentre outros. 



    Em 17 de agosto de 2023, solicitei informações ao TST (eDoc 17). A Secretaria, em 14 de setembro de 2023, certificou a ausência de recebimento de informações (eDoc 18). 



    Em 29 de setembro de 2023, determinei que o TST fosse novamente intimado para que, em até 5 (cinco) dias, prestasse as informações que entendesse pertinentes (eDoc 21). 



    A Secretaria, em 27 de outubro de 2023, certificou a ausência de recebimento de informações por parte do TST (eDoc 24). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada competente a Justiça do Trabalho para julgar a demanda (eDoc 28).



    O ministro Alexandre Luiz Ramos encaminhou o OFÍCIO.TST.GMALR n. 037/2024, prestando as informações referentes ao presente conflito de competência. Sua Excelência informa que o pedido de informações só foi protocolado em seu Gabinete no mês de abril deste ano (eDocs 30, 31 e 32). 



    Em razão do envio de tais informações, em despacho de 17 de abril de 2024, determinei fosse dada nova vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc 33). 



    O Órgão reiterou o parecer trazido aos autos anteriormente (eDoc 35), para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho.



    É o relatório. Decido. 



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988. 



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, asseverou não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho”, contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Contudo, em algumas situações a competência ainda será da justiça especializada, como quando o vínculo estabelecido entre o servidor e o ente federativo não for comprovadamente de natureza jurídica estatutária, mas sim regido pela CLT, e nem se discutir a própria natureza do vínculo em questão. 



    Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante.



    A Constituição Federal estabeleceu, na redação original do art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com a Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência de dois regimes, o estatutário e o contratual.



    A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia daquela Emenda quanto ao caput do art. 39 e determinar a observância da redação anterior do preceito. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, a fim de se preservarem os atos praticados com base em legislação até ali editada. O exame de mérito da ação encontra-se pendente.



    No presente caso, a autora da demanda laboral celebrou contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A reclamante, nesse contexto, está vinculada à Administração Municipal direta e submetida ao regime de emprego público, de natureza contratual (e não estatutária), do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Constituição, a competência da Justiça trabalhista.



    Outro não é o entendimento do Plenário do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8186 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de março de 2022). 



    No mesmo sentido, destaco o julgamento do CC 8295, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Na ocasião, também envolvendo servidora pública celetista e o Município de Descalvado/SP, decidiu-se pela competência da Justiça especializada. 



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente